Tribunal: TJMT
Processo: 1013837-14.2022.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013837-14.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALAN TELES DE BARROS - CPF: 042.538.212-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALISSON AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 061.142.361-81 (APELANTE), MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 005.163.852-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE OLIVEIRA DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 611.200.753-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN TELES DE BARROS - CPF: 042.538.212-51 (APELADO), ALISSON AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 061.142.361-81 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E DESPROVEU O MINISTERIAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN TELES DE BARROS, ALISSON AMORIM DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALAN TELES DE BARROS, ALISSON AMORIM DE ALMEIDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO EM FAVOR DE UM DOS APELANTES – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A PAGAMENTO A INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP) – POSSIBILIDADE – BENS RECUPERADOS – AUSÊNCIA DE PROVA A SUBSIDIAR O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DA PENA BASILAR – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DA PENA ESTIPULADA NA SENTENÇA ANTE A GRAVIDADE DO FATO –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
, EM CONFORMIDADE COM O PARECER –
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente demonstrado pelos elementos de prova produzidos nos autos que o apelante não apenas foi encontrado com parte dos objetos subtraídos, como também foi flagrado pelas imagens do circuito de monitoramento da casa da vítima, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Ante ao silêncio legal dos valores a serem utilizados para exasperação da pena basilar, a jurisprudência indica, dentre outras possibilidades, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) do valor da pena mínima para este momento da dosagem da reprimenda
.

Sendo a fração de
1/6 (um sexto) do valor da pena mínima suficiente para, em atenção à gravidade dos fatos, reprova-lo e prevenir a ocorrência de novos delitos, desnecessária a utilização de outro valor.

A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013837-14.2022.8.11.0015

APELANTE: ALAN TELES DE BARROS, ALISSON AMORIM DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALAN TELES DE BARROS, ALISSON AMORIM DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por
Alan Teles de Barros
e por
Alisson Amorim de Almeida
, em face da sentença penal proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo nº 1013837-14.2022.8.11.0015, que condenou os dois últimos nos seguintes termos:

- Alan Teles de Barros
, condenado à pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(
reincidência
), e ao
pagamento de

12 (doze) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal (ID 175774480).

-
Alisson Amorim de Almeida
, condenado à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal (ID 175774480).

Os apelantes também foram condenados, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização mínima (ID 175774458).

A sentença inicialmente prolatada pelo juízo de primeiro grau (ID 175774458) foi objeto de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público Estadual
, os quais foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau que, após a concessão de efeitos modificativos, fixou as penas dos apelantes nos termos anteriormente indicados (ID 175774480).

Inconformados, o órgão acusador (ID 175774481),
Alan Teles de Barros
e
Alisson Amorim de Almeida
interpuseram recurso de apelação (ID 175774479).

Em suas razões, apresentadas em conjunto e com a assistência da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
Alan Teles de Barros
e
Alisson Amorim de Almeida
pugnaram (i) pela
absolvição
de
Alan Teles de Barros
e (ii) reconhecimento da nulidade da sentença no tocante ao pagamento da indenização mínima fixado pelo juízo de primeiro grau (ID 175774489).

Por sua vez, o
Parquet
pugnou pela modificação da dosagem da pena, a fim de que o patamar de elevação da pena basilar seja estabelecido em fração mais gravosa do que a adotada pelo juízo
a quo
(ID 175774492).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos de apelação interpostos (ID 175774491 e ID 175774497).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações, a fim de que a sentença proferida seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN TELES DE BARROS, ALISSON AMORIM DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALAN TELES DE BARROS, ALISSON AMORIM DE ALMEIDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Alan Teles de Barros
e
Alisson Amorim de Almeida
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, o qual fora praticado contra a vítima
Fabiane Oliveira de Sousa Nascimento
(ID 175774391).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 05 de agosto de 2022, por volta de 15h52min, na residência localizada na Rua 07, no bairro Jardim Milão, nesta comarca de Sinop/MT,
Alisson Amorim de Almeida
e
Alan Teles de Barros
, com consciência e vontade, imbuídos de animus furandi, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) relógio Smartwatch Hw12, de cor rosa, 01 (uma) lâmpada câmera Led Segurança Ípega 360º, 01 (um) aparelho celular LG, modelo K10 Power, de cor preta (objetos recuperados), avaliados em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação de ID nº 92126485, pertencentes à vítima Fabiane Oliveira de Sousa Nascimento
” (ID 175774391).

Relatou-se que “
nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os investigados
Alisson Amorim de Almeida
e
Alan Teles de Barros
deslocaram-se até a residência da vítima, arrombaram a janela da casa, ingressaram em seu interior e dali subtraíram os objetos acima descritos
” (ID 175774391).

A peça inaugural destacou que “
a ocasião dos fatos, a vítima acompanhou pelas câmeras de segurança a ação delitiva dos acusados1 e, imediatamente, acionou a polícia militar, ocasião em que policiais militares se dirigiram ao local do fato, realizaram diligências e lograram êxito em localizar os acusados em um terreno ao lado da residência, sendo que os objetos subtraídos foram encontrados no bolso do investigado ALISSON, oportunidade em que realizaram detenção deles, conduzindo-os à Delegacia de Polícia. Extrai-se dos autos que a vítima Fabiane reconheceu os acusados como sendo os autores do crime, conforme termo de declarações de ID nº 92126460
” (ID 175774391).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 299.4.2022.23338, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2022.212757 (ID 175774352), no auto de apreensão nº 0222.16.303490 (ID 175774353), nas declarações dos policiais militares
Marcos da Silva Santos
(ID 175774355) e
Thiago Maciel
(ID 175774356) e no depoimento da vítima
Fabiane Oliveira de Sousa Nascimento
(ID 175774357).

Os referidos elementos indicaram, em suma, que a vítima conseguiu verificar pela câmera de segurança que dois indivíduos haviam entrado em sua residência, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os agentes da lei encontraram os objetos que estavam na casa todos revirados, mas não encontraram ninguém no local. Ao procederem diligências, os apelantes foram localizados em um terreno ao lado da casa, sendo que os objetos subtraídos foram encontrados nos bolsos do apelante
Alisson Amorim de Almeida
. Na fase investigatória a vítima disse reconhecer os dois apelantes como sendo os indivíduos que entraram em sua residência (ID 175774357).

Em seus interrogatórios, os apelantes
Alan Teles de Barros
e
Alisson Amorim de Almeida
optaram por fazer uso do direito ao silêncio (ID 175774360 e ID 175774364).

Na fase
judicial
, a vítima
Fabiane Oliveira de Souza Nascimento
relatou:

“[...]
estava no meu trabalho né? Quando veio a notificação no meu aparelho celular, né? Porque eu tenho uma câmera instalada ali na frente e aí chegou a notificação, né? Que tinha, é alguma coisa ali adentrado, né? Às vezes, até meu gato, né, que eu tenho, só que eu sempre gosto de conferir por conta de já ter acontecido, de eu ter sido roubado aqui. E aí eu fui olhar, quando eu abri o aplicativo, estava dando offline, como se não tivesse mais a câmera ali, e aí eu fui ver a última imagem que foi captada, daí eu vi ele descendo pela uma escada que estava no muro no momento, né? Eu entrei em desespero na hora, graças a Deus tinha uma viatura passando em frente ao meu serviço e eu corri lá e já falei para eles, eles vieram para cá
. (
Promotora
) Quando eles chegaram, a senhora sabe se ele já tinha saído? Tinham subtraído coisas da casa da senhora. (
Vítima
) Então depois eu vim, né? Quando os policiais acho que eles avisaram o pessoal que estava aqui mais próximo, eu vim também. Quando eu cheguei eles falaram assim, eles estavam entrando aqui, pediram minha chave, falaram que estava tipo, não, não tinha sido a porta, não estava arrombada, né? Até o momento eu não fiquei presente aqui porque eu estava com medo, né?
Então eu fiquei lá no vizinho e aí eles estavam rondando os policiais, estava aqui olhando atrás, olhando na construção do lado, aí acharam eles numa construção do lado onde tinha plantação, né? Acharam eles lá e falaram que estava com os objetos dentro do bolso dele
. (
Promotora
) E esses objetos, a senhora viu? Reconheceu como sendo seu? (
Vítima
)
Sim, a câmera né, que estava ali instalada na frente, um aparelho celular e um relógio
. [...]

(
Promotora
) E a Câmera de segurança flagrou eles entrando dentro da casa? (
Vítima
) sim. (Promotora) E aí? (
Vítima
) na verdade era ele descendo pelo muro. Descendo dentro do meu quintal. (
Promotora
) E esse muro lá da casa é alto? (
Vítima
) é alto. (
Promotora
) e eles tinham alguma escada lá? (
Vítima
) do meu lado tinha escada. (
Promotora
) tinha a escada que eles usaram para descer? (
Vítima
) isso. (
Promotora
) A senhora anotou tudo o que eles subtraíram? A senhora recuperou, então? (
Vítima
) Sim. (
Promotora
)
Consta aqui que a senhora chegou a reconhecer eles depois
. (
Vítima
)
Não, na verdade assim eu vi o cara descendo né? Aí bate com as roupas do cara que acharam ali na plantação né?
(
Promotora
)
ah tá, pelas imagens da câmera de segurança a senhora viu a pessoa que achou estava com a mesma roupa que constava nas imagens?
(
Vítima
)
isso, pelas imagens
. (
Promotora
)
Na imagem mostra um ou dois?
(
Vítima
)
mostra um só.
(
Promotora
) logo que eles estavam entrando, mostrou na câmera, foram lá e retiraram? (
Vítima
) isso. (
Promotora
) aí a senhora só conseguiu perceber essa imagem inicial? (
Vítima
) só, porque eles tiraram o cartão de memória, estava sem na hora que a polícia me entregou. (
Promotora
) ai a senhora deu um print? (
Vítima
) sim” (Extrato da sentença – ID 175774457).

A testemunha policial militar
Thiago Maciel
declarou que:

“[...] Naquela data estava eu à frente da guarnição de serviço operacional e recebemos aí via Copom informação de que a proprietária por uma Câmera de segurança estaria vendo dois infratores tentando arrombar sua residência. A gente conseguiu chegar no local primeiro. No entanto, a gente encontrou apenas a residência arrombada e objetos no interior, os móveis, as roupas, tudo revirado. Aí, depois que chegou o apoio, a gente conseguiu aos fundos da casa dela. Não tem outro bairro, tem outras residências, entendeu? É um bairro de uma rua só, aí no fundo não tem nada.
E aí nesse fundo aí pulando o muro da casa dela para os fundos, a gente acabou localizando um dos criminosos, sendo dois terrenos para baixo do dela. Um deles, salvo engano, aquele que foi encontrado no terreno baldio, salvo engano, foi encontrada a lâmpada, que é uma câmera de segurança, junto com o cartão de memória, se não me engano
. E
com o outro que estava no terreno que funciona uma horta, estava com o relógio, junto a bolsa, então a gente fez a detenção dele e encaminhamento para a Delegacia
. Pouco antes de sair do local, a vítima compareceu reconhecendo os objetos. Ai a gente pegou os dados dela. (
Promotora
)
então os dois não foram encontrados no mesmo local, mas com os dois foram encontrados objetos subtraídos?
(
Testemunha
)
isso, a vítima reconheceu os objetos no local, sendo que a câmera que era uma lâmpada ficava no lado externo da casa, próxima ao beiral da área, eles desrosquearam ela e levaram os objetos
. [...]” (Extrato da sentença – ID 175774457).

Por sua vez a testemunha policial militar
Marcos da Silva Santos
relatou, no que pertinente ao julgamento dos recursos interpostos:

“(
Promotora
) e com eles foi encontrado algum objeto subtraído? (
Testemunha
) sim, foram localizados alguns objetos no bolso da calça de um deles e a câmera de segurança foi encontrada em um terreno próximo. (
Promotora
) com os dois foram localizados objetos? (
Testemunha
) não sei precisar, porque estavam envolvidos 8 policiais nessa operação. O meu ato foi de abordar um suspeito né? No caso, até então que estava próxima a uma pilha de tijolos. Nesse foi encontrado eu sei porque foi um dos que eu fiz a busca se não me engano” (Extrato da sentença – ID 175774457).

Em seu interrogatório, o apelante
Alisson Amorim de Almeida
confessou a prática delitiva e
negou o envolvimento do corréu Alan Teles de Barros
, conforme narrativa a seguir destacada:

“[...] (
Promotora
) o senhor confirma que entrou na residência, que pulou o muro e arrombou a janela lá para ingressar na casa? (
Acusado) sim, fui eu que fiz isso, o outro rapaz não tem nada a ver não
. (
Promotora
)
o que foi encontrado com o senhor depois?
(
Acusado
)
eu peguei a câmera e joguei longe, que era um terreno baldio, ai fiquei com o celular e o relógio
. (
Promotora
)
e o relógio?
(
Acusado
)
Tava dentro do meu bolso
. (
Promotora
) o senhor conhece o Alan? (
Acusado
) não, eu tava no ganha tempo e ele chegou perguntando de drogas, só isso. (
Promotora
) aí o senhor foi praticar o crime junto com ele? (
Acusado
)
não, ele queria fumar uma droga, aí eu o levei onde eu sabia que tinha. Aí depois eu vi uma casa toda fechada, vi a câmera e a arranquei, peguei o celular e o relógio e fui embora. Depois a polícia foi lá e prendeu nós
. (
Promotora
) vocês estavam juntos? (
Acusado
) a gente estava junto, mas pelo cigarro. (
Defensor Público
) Só para entender, então quem entrou lá, quem foi flagrado pelas câmeras foi você. O Alan não ficou ali na frente não, né? (
Defensor Público
) Ele estava usando droga em outro local, ali numa horta você falou. Você chegou a falar antes que iria lá subtrair é furtar essa casa ou você não falou? (
Acusado
) Não falei nada, não estava. (
Defensor Público
) Você foi no supermercado, e aí na volta, você espontaneamente resolveu entrar na casa antes de ir até lá antes de ir até o Alan, foi isso. (
Acusado
) Sim. (
Defensor Público
) Entendi, e aí a hora que a polícia chegou, como que aconteceu? (
Acusado
) o Alan estava usando drogas perto do pé de feijão aí a polícia chegou e encontrou os objetos da vítima no meu bolso. (
Defensor Público
) Ele estava usando droga no local ali, você falou? (
Acusado
) sim, ele estava apenas usando drogas ali” (Extrato da sentença – ID 175774457).

Por sua vez, o apelante
Alan Teles de Barros
afirmou:

“[...] Esse fato realmente aconteceu. No dia aconteceu, mas em questão da minha parte de eu ir lá, entraram, fiz isso, até porque nesse dia eu me encontrava no ganha tempo. Eu fui no ganha tempo para pegar reservista, me levaram a empresa. Aí eu saí, daí ao sair do ganhar tempo eu encontrei com o Alisson e perguntei pra ele se sabia de alguém que vendia drogas. Ele falou que sabia onde tinha e falou que ia me levar no local onde tinha. Aí ele chegou e eu fiquei nesse canteiro, nessa horta, com essa droga e saí para fumar um cigarro e quando vi ele voltou com a polícia. Aí eu me escondi, estava com muito medo, no momento da droga. Aí a polícia abordou nós e levou até uma casa próxima de onde eu estava, falaram que tinha sumido uma câmera, um celular e um relógio, só que ele não tinha me falado nada. (
Juíza
) Então o senhor estava ali nas proximidades, usando droga, e ele saiu para comprar um cigarro e aí quando retornou, já retornou com a polícia? (
Acusado
) sim, aí eu fiquei sem entender na hora. Aí ele falou que realmente tinha roubado, que realmente tinha pegado, só que não tinha me falado nada. Eu fiquei sem entender na hora. (
Juíza
) Então o senhor nega a participação nesse crime aí? (
Acusado
) sim, eu nego. (
Promotora
) Boa tarde, foi encontrado algum bem em poder do senhor? Próximo ali, o senhor estava no mesmo local, estava junto com Alisson? (
Acusado
) eu estava a três ou quatro casas dali, em uma horta. (
Promotora
) foi encontrada droga com você? (
Acusado
) comigo não, só um cigarro. (
Promotora
) o cigarro a polícia apreendeu? (
Acusado
) sim. (
Promotora
) e você estava fumando ou não? (
Acusado
) sim, estava fumando” (Extrato da sentença – ID 175774457).

Com base nesses elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados, o que ensejou a interposição dos recursos de apelação pelas partes.

Em face da multiplicidade de recursos e de matérias suscitadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de absolvição formulado em favor de
Alan Teles de Barros
.

Em suas razões, o apelante
Alan Teles de Barros
sustenta que a instrução processual não produziu elementos suficientes para demonstrar, fora de qualquer dúvida, seu envolvimento no crime de furto narrado na inicial acusatória.

Alegou que encontrou o corréu
Alisson Amorim de Almeida
na rua e, após informar-lhe o interesse em usar drogas, foi levado a um local de comercialização de entorpecentes. Disse que após adquirir a droga, ficou próximo à horta consumindo entorpecentes, enquanto
Alisson Amorim de Almeida
teria saído para comprar cigarros. Relatou que, posteriormente,
Alisson Amorim de Almeida
voltou ao local acompanhado pela polícia, razão pela qual também lhe atribuíram a prática do crime de furto.

Salientou que
Alisson Amorim de Almeida
confessou a prática delitiva e negou que
Alan Teles de Barros
tenha envolvimento da prática delitiva, mencionou ainda que as prisões dos apelantes ocorreram em locais distintos, razão pela qual seria inviável a manutenção da condenação proferida pelo juízo de primeiro grau.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar convém destacar que a testemunha policial militar
Thiago Maciel
esclareceu
durante a fase judicial
que parte dos objetos subtraídos foram encontrados com
Alisson Amorim de Almeida
e parte com
Alan Teles de Barros
, neste sentido registre-se mais uma vez:

“[...]
Um deles, salvo engano, aquele que foi encontrado no terreno baldio, salvo engano, foi encontrada a lâmpada, que é uma câmera de segurança, junto com o cartão de memória, se não me engano
. E
com o outro que estava no terreno que funciona uma horta, estava com o relógio, junto a bolsa, então a gente fez a detenção dele e encaminhamento para a Delegacia
. [...] (
Promotora
)
então os dois não foram encontrados no mesmo local, mas com os dois foram encontrados objetos subtraídos?
(
Testemunha
)
isso, a vítima reconheceu os objetos no local, sendo que a câmera que era uma lâmpada ficava no lado externo da casa, próxima ao beiral da área, eles desrosquearam ela e levaram os objetos
. [...]” (Extrato da sentença – ID 175774457).

Aqui deve-se pontuar que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Em segundo lugar deve-se sublinhar que a acusação trouxe ao feito
print
feito pela vítima contendo imagem da gravação do momento do crime. A imagem colacionada ao feito mostra um indivíduo de camiseta de cor azul invadindo o imóvel da vítima e os autos demonstram que o apelante
Alan Teles de Barros
estava com vestes idênticas às vistas na imagem quando fora preso pouco tempo depois do crime (
neste sentido, confira-se as imagens de ID 175774491 – pp. 06/07
).

Sendo assim, em que pese a negativa do apelante, corroborada pelas afirmações do corréu
Alisson Amorim de Almeida
, não restam dúvidas de seu envolvimento na prática delitiva narrada na inicial acusatória, motivo pelo qual o pleito absolutório não deve ser acolhido.

A este respeito: “
Inviável o acolhimento do pedido absolutório se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente os relatos das vítimas e das testemunhas, corroborados pelas imagens das câmeras de segurança do local do crime, atestam o envolvimento do réu na prática delitiva
” (N.U 0001024-15.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Frente ao exposto, rejeito o pleito absolutório formulado em favor de
Alan Teles de Barros
.

- Do pedido de nulidade parcial da sentença formulado por
Alan Teles de Barros e

Alisson Amorim de Almeida.

Naquilo que concerne ao pagamento de indenização mínima à vítima, os apelantes
Alan Teles de Barros
e
Alisson Amorim de Almeida
sustentam que o juízo de primeiro grau não fundamentou adequadamente a sentença, vez que não demonstrou como chegou ao valor da indenização, sendo que houve a devolução dos objetos subtraídos.

Relatam que, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o julgador deve considerar os prejuízos sofridos pela vítima –
o que não teria sido observado pelo juízo de primeiro grau ao proferir sua sentença
.

Em face de todo o exposto, pugnaram pela nulidade da sentença neste ponto específico.

Analisando o feito, tem-se que o
Parquet
formulou pedido expresso nos seguintes termos: “
Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor a título de indenização para reparação dos danos causados aos ofendidos, diante da prática da infração
” (ID 175774391).

Ao proceder ao recebimento da denúncia, o juízo de primeiro grau alertou os apelantes que “
Além disso, atendendo ao requerimento ministerial, no ato da citação, o acusado também deverão ser cientificado sobre a possibilidade de, em caso de sentença condenatória, fixar-se valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal
” (ID 175774392).

Com base nesta anotação, a sentença sublinhou: “[...]
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida, fixo o valor mínimo de reparação em R$ 1.000,00 (mil reais)
” (ID 175774458).

A respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente no sentido de que a reparação civil prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal inclui os
danos de natureza moral
e que
independem da indicação de valor
, conforme abaixo destacado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre o tema, é certo que, "
nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral
, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Ademais,
a fixação de valor mínimo a título de dano moral é devido à vítima, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, independentemente da indicação de valor e da instrução probatória específica
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.266.655/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023).

Todavia, a Corte da Cidadania também possui precedente no sentido de que a reparação dos danos está vinculada à indicação do valor da indenização pretendida e de prova suficiente a sustentar o pleito, consoante abaixo destacado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - In casu, verifica-se que o acórdão recorrido manteve a sentença que deixou de fixar o valor mínimo da indenização prevista no artigo 387, IV do CPP, uma vez que, apesar de existente pedido expresso do Ministério Público, este "se mostrou extremamente genérico, sem apontar os valores e a espécie de dano", bem como não houve apuração do dano submetido ao crivo do contraditório. II - O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, estabelecida no sentido de que "
A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização
" (AgRg no AREsp n. 1.361.693/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/04/2019, grifei). III - Ademais, cumpre registrar que a tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS quanto a prescindibilidade de instrução para fixação de indenização por dano moral se restringiu aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não é o caso dos autos. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp n. 2.068.456/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

No presente caso, tendo em vista a recuperação dos objetos em razão da rápida atuação dos policiais militares envolvidos no atendimento à ocorrência, tem-se que não se demonstrar suficientemente como o juízo de primeiro grau alcançou o valor estipulado na sentença (R$ 1.000,00) a título de indenização –
razão pela qual o segundo precedente deve prevalecer na hipótese
.

Sendo assim, neste ponto, acolho o pleito defensivo para afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de indenização.

- Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso – pleito pela utilização de fração mais gravosa para exasperação da pena basilar.

De sua parte, o
Parquet
pugnou pela modificação da dosagem da pena, a fim de que o patamar de elevação da pena basilar seja estabelecido em fração mais gravosa do que a adotada pelo juízo
a quo
. Alega que não há proporcionalidade entre a gravidade dos fatos e a pena imposta aos apelados, tudo a ensejar a necessidade de maior reprovação pelos fatos (ID 175774492).

Inobstante os argumentos trazidos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nenhum reparo há de ser feito na dosagem da pena.

Observa-se dos autos que
duas circunstâncias judiciais
foram valoradas negativamente pelo juízo de primeiro grau (
conduta social
e
circunstâncias do crime
) em desfavor dos apelantes, motivo pelo qual a pena basilar foi fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
para ambos (ID 175774480).

Ou seja, a sentença elevou a pena em patamar equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, valor que se encontra dentre os considerados adequados à dosagem da pena basilar pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, confira-se:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020)” (AgRg no AREsp n. 2.272.851/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Inobstante haja indicativo de outra fração para alteração da pena, ao caso em tela se procedeu à fixação da reprimenda em patamar suficiente para
reprovação
e
prevenção do delito
, nos termos do art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual não há razão para sua alteração.

Frente ao exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
;

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto em conjunto por
Alan Teles de Barros
e
Alisson Amorim de Almeida, apenas para afastar a condenação ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), estipulado a título de reparação pelos danos causados pela prática criminosa
;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023